Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA DE “PUXADINHO”. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. QUANTIA IRRISÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ALTERAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA FORMA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O § 8o do art. 85 do CPC autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros do § 2o do citado artigo, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso dos autos.
2. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.